Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de prova pericial quando a própria parte postulou pelo julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC), revelando seu claro desinteresse na produção de outras provas. O ordenamento jurídico veda a adoção de posturas processuais contraditórias (“venire contra fatum proprium”).
2. Na hipótese, a requerida não se desincumbiu de comprovar o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, deixando de demonstrar a sustentada relação contratual por meio de documentos (notas fiscais, e-mails, recibos, testemunhas) ou prova pericial (assinatura da ficha de cadastro).
3. A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por força de dívida declarada inexistente, caracteriza o dano moral. 3.1. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios que regem a matéria, não merecendo reparos.
4. Recurso conhecido e não provido.